Tribunal: STF
Processo: RMS 34520
Classe: RMS
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-04-25
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANISTIA. LEI 8.878/1994. RETORNO AO SERVIÇO PÚBLICO NO MESMO REGIME EM QUE SE ENCONTRAVA AO TEMPO DO DESLIGAMENTO. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O REGIME JURÍDICO ÚNICO. IMPOSSIBILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO AO APELO.



    1. O retorno de empregado submetido ao regime celetista à atividade, em virtude da concessão de anistia prevista na Lei 8.878/1994, só poderia ocorrer no mesmo regime anteriormente ocupado. Precedentes.



    2. A pretensão de transposição do regime celetista para o estatutário deduzida pelo impetrante, inicialmente empregado da extinta Fundação de Tecnologia Industrial, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, que retornou ao serviço público beneficiado pela anistia da Lei n° 8.878/94, encontra óbice no art. 2° desta Lei, bem como no art. 2°, par. único, do Decreto 6077/2007. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.